Tribunal: TJPA
Processo: 0005699-33.2014.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005699-33.2014.8.14.0125

APELANTE: ALAN KARDEC ALVES JUNIOR

APELADO: THIAGO FRANKLIN BORGES SILVA, GLAUCIA ENY BORGES SILVA FERRARI, MURILO ANTONIO SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos em face de constrição judicial incidente sobre imóvel rural no bojo da execução de título judicial, reconhecendo a inexistência de fraude à execução e determinando a desconstituição da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. saber se a aquisição do imóvel pelos embargantes caracterizou fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A caracterização da fraude à execução, nos termos art. 792, IV, do CPC/2015 e da Súmula 375 do STJ, exige a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, além da comprovação de má-fé do terceiro adquirente quando inexistente registro da constrição judicial.

Comprovada a aquisição do imóvel em momento anterior ao ajuizamento da execução e a inexistência de registro de penhora à época da alienação, impõe-se o reconhecimento da boa-fé dos adquirentes. Súmulas 84 e 375 do Superior Tribunal de Justiça, que asseguram a proteção possessória e patrimonial ao terceiro adquirente de boa-fé, ainda que ausente registro do título translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ALAN KARDEC ALVES JUNIOR, nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO, opostos por THIAGO FRANKLIN BORGES SILVA, GLAUCIA ENY BORGES SILVA FERRARI e MURILO ANTONIO SILVA JUNIOR, em face de constrição judicial incidente sobre bem imóvel no bojo da execução de título judicial nº 0000245-53.2006.8.14.0125.

Consta dos autos que os autores ajuizaram a ação de embargos de terceiros (ID 2335183), sustentando serem legítimos possuidores e proprietários de imóvel rural adquirido mediante escritura pública lavrada em 09/01/2006, registrada no cartório competente, afirmando que somente em 22/02/2013 tomaram conhecimento da existência da ação de execução envolvendo a área, na qual foi determinada a constrição judicial.

Alegaram que a constrição teria recaído sobre imóvel por eles adquirido, embora não integrassem a relação processual originária, configurando, em tese, turbação à posse.

Proferida a sentença de mérito (ID 2335186), o juízo julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a inexistência de fraude à execução e determinando a desconstituição da penhora.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação (ID 2335191), pleiteando a reforma da sentença para declarar a ocorrência de fraude à execução, bem como alegando cerceamento de defesa em razão da não devolução de prazo processual para apresentação de contestação nos autos dos embargos de terceiros.

As partes apeladas não apresentaram contrarrazões.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi indevidamente negada a devolução de prazo para apresentação de contestação, sob a alegação de dificuldades de acompanhamento dos autos físicos, em razão de o patrono residir em outro Estado e de o processo ter permanecido concluso em gabinete por longo período.

Entretanto, entendo pela rejeição da preliminar, porquanto tais circunstâncias, por si sós, não configuram hipótese de efetiva impossibilidade de acesso aos autos, tampouco restou demonstrado prejuízo concreto ao exercício da defesa, ônus que incumbia à parte, nos termos do art. 282 do CPC/2015.

Assim, verifica-se que a parte teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central reside na configuração — ou não — de fraude à execução.

A análise conjunta dos autos da execução nº 0000245-53.2006.8.14.0125 e dos presentes embargos de terceiro permite concluir que a cadeia negocial envolvendo o imóvel é anterior à execução, considerando que a aquisição do imóvel pelos embargantes ocorreu em 09/01/2006, conforme escritura pública de compra e venda posteriormente averbada no registro imobiliário (ID 2335183).

Por sua vez, a execução foi ajuizada apenas em 24/05/2006, sendo a penhora efetivada somente em 17/04/2013, conforme auto de penhora constante do ID 13320984.

Nos termos do art. 593, II, do CPC/1973, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 792, IV, do CPC/2015, e da orientação consolidada na Súmula 375 do STJ, a caracterização da fraude à execução exige a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, além da demonstração de má-fé do terceiro adquirente quando inexistente registro da constrição.

No caso concreto, não houve demonstração de que, ao tempo da alienação, pendia contra o alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, tampouco de que os adquirentes tivessem ciência de eventual constrição judicial ou agido de má-fé.

Os embargos foram opostos antes da prática de qualquer ato expropriatório definitivo, observando-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da tempestividade da medida:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (...).” (STJ - AgInt no REsp: 2033653 MG 2022/0329610-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

Aplicam-se ao caso as Súmulas 84 e 375 do STJ, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022).

Portanto, diante da anterioridade da posse e da propriedade em relação à execução, impõe-se o levantamento da constrição judicial que recai indevidamente sobre o patrimônio de terceiro estranho à lide.

Assim, impor a constrição significaria violar frontalmente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção ao terceiro adquirente de boa-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel.

Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes e pertinentes à matéria em debate, ainda que não expressamente mencionados no corpo deste voto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026